Tribunal: TJES
Processo: 5000154-54.2025.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000154-54.2025.8.08.0002
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ETELVINA MIRANDA ALVES
APELADO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO SINDICAL. TERMO DE AUTORIZAÇÃO ASSINADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA ASSINATURA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
SUPRESSIO
. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I.
CASO EM EXAME
1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora alegou desconhecer descontos efetuados em seu benefício previdenciário a título de “contribuição sindical”, pleiteando a declaração de nulidade da contratação, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a regularidade da autorização apresentada pela ré, julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos efetuados no benefício previdenciário da apelante, a título de contribuição sindical, decorreram de autorização válida e regular; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação da autora por litigância de má-fé diante do ajuizamento da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva da entidade sindical pelos serviços prestados.
4.
A autora comprovou os descontos realizados em seu benefício previdenciário, transferindo à ré o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC.
5.
A ré se desincumbiu do ônus probatório ao apresentar ficha de filiação sindical e termo de autorização para desconto da mensalidade associativa, ambos contendo assinatura atribuída à autora.
6.
A ausência de impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura aposta nos documentos apresentados gera presunção de veracidade, nos termos do art. 411, III, do CPC.
7.
A inexistência de data no termo de autorização constitui irregularidade formal incapaz de invalidar a manifestação de vontade, especialmente diante da existência de ficha de filiação datada de 2002 e da continuidade dos descontos por mais de uma década sem oposição da autora.
8.
A longa inércia da apelante diante dos descontos configura hipótese de
supressio
, decorrente da aplicação do princípio da boa-fé objetiva previsto no art. 422, do Código Civil, gerando legítima expectativa de anuência da associada à cobrança da contribuição sindical.
9.
O cancelamento dos descontos pela entidade sindical após a ciência da insurgência da autora reforça a boa-fé da apelada e evidencia o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.
10.
Inexistindo ato ilícito, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, sendo indevidos os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.
11.
O ajuizamento da ação para questionar descontos incidentes sobre verba alimentar constitui exercício regular do direito de acesso à justiça assegurado pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.
12.
A condição de pessoa idosa e hipervulnerável da autora, aliada à ausência de data no termo de autorização e ao longo lapso temporal transcorrido desde a filiação sindical, torna plausível a dúvida acerca da regularidade da cobrança, afastando a caracterização de má-fé processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1
3
.
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 80, 81, 85, § 11, 373, I e II, 411, III, 437 e 487, I; CC, arts. 188, I, e 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.407.219/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.245.224/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16.10.2023, DJe 20.10.2023; TJMG, APCV 5002192-75.2024.8.13.0312, Rel. Des. Lúcio de Brito, Décima Terceira Câmara Cível, j. 16.04.2026, DJEMG 22.04.2026; TJRS, AC 5002756-37.2022.8.21.0042, Rel. Des. Eliziana da Silveira Perez, Sexta Câmara Cível, j. 28.08.2025, DJERS 29.08.2025; TJSP, AC 1005020-47.2024.8.26.0637, Rel. Des. Gilberto Franceschini, Turma III Direito Privado 1, j. 24.02.2026.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ETELVINA MIRANDA ALVES
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre (ID 19068203), que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo a ação de rescisão contratual com pedido de devolução de valores e indenização por danos morais ajuizada em desfavor da
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES – CONTAG
, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Na petição inicial (ID 19067771), a ora apelante narrou ser aposentada por idade e que, ao analisar seu extrato de benefício previdenciário, constatou a existência de descontos mensais, sob a rubrica “Contribuição SINDICATO/CONTAG”, que variaram de R$ 10,20 a R$ 28,24, no período de janeiro de 2010 a janeiro de 2024, alegando desconhecer a origem de tais débitos, afirmando nunca ter contratado ou autorizado os referidos descontos.

Diante desse cenário, pleiteou a declaração de nulidade do suposto contrato, a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores debitados, que totalizariam R$ 8.559,08, e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Sobreveio a r. sentença (ID 19068203), na qual o Juízo
a quo
rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou totalmente improcedentes os pedidos autorais. A magistrada sentenciante fundamentou sua decisão na comprovação, pela
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES – CONTAG
, de fato impeditivo do direito de
ETELVINA MIRANDA ALVES
, qual seja, a existência de autorização assinada pela autora para a efetivação dos descontos.

Destacou que, instada a se manifestar sobre a contestação e os documentos, a autora se quedou inerte, não impugnando a autenticidade de sua assinatura. Diante disso, concluiu pela legalidade da cobrança e pela ausência de ato ilícito, afastando os pedidos de restituição de valores e de indenização por danos morais. Adicionalmente, condenou a autora por litigância de má-fé, por entender que alterou a verdade dos fatos.

Inconformada, a apelante alega não ter firmado qualquer contrato ou autorizado a cobrança da contribuição associativa, razão pela qual os descontos em seu benefício previdenciário teriam sido realizados de forma indevida, sobretudo porque o termo de autorização apresentado pela ré é apócrifo e não contém a data de sua subscrição, o que o tornaria nulo.

Sustenta que tal omissão violaria o direito à informação previsto no Código de Defesa do Consumidor e caracteriza condição puramente potestativa, vedada pelo Código Civil.

Por fim, reitera que a constrição em verba de natureza alimentar configura dano moral
in re ipsa
, pugnando pelo afastamento da condenação por litigância de má-fé, sob o argumento que apenas exerceu seu direito de ação.

Feita essa breve introdução, constata-se que a controvérsia central reside em aferir a legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da apelante, a título de contribuição sindical (‘Contribuição SINDICATO/CONTAG’), bem como a pertinência da sua condenação por litigância de má-fé.

Nessa perspectiva, a relação jurídica em análise, embora envolva uma entidade sindical e sua associada, possui contornos de relação de consumo, uma vez que a recorrente, na condição de destinatária final dos serviços associativos prestados mediante remuneração (mensalidade), enquadra-se no conceito de consumidora, nos termos do artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor. A apelada, por sua vez, ao ofertar e prestar tais serviços, figura como fornecedora, nos termos do artigo 3º, do mesmo diploma legal.

Destarte, a responsabilidade da confederação de trabalhadores é objetiva, conforme o artigo 14, do CDC, o que, contudo, não isenta a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

1. “O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC)” (AgInt no AREsp 2.245.224/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023). 2.
Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2407219 PR 2023/0228342-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024).

In casu
, a autora, de fato, demonstrou os descontos em seu benefício por meio dos extratos do INSS (ID 19067778), transferindo para a ré o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

E, nesse ponto, a apelada logrou êxito em seu encargo probatório.

A
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES – CONTAG
apresentou, com sua contestação, a ficha de associado da ora apelante junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alegre/ES (ID 19068191), datada de 18 de novembro de 2002 e, sobretudo, o termo de autorização para o desconto da mensalidade social (ID 19068190). Ambos os documentos contêm uma assinatura atribuída à apelante.

O termo de autorização (ID 19068190) é claro ao dispor:

“Eu, ETELVINA MIRANDA ALVES [...] sócio do SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ALEGRE, sob o n.º 15292 autorizo o mesmo a promover perante o Instituto Nacional do seguro Social INSS, através da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, na condição de sua mandatária, o desconto da mensalidade do sócio, no valor de 2% (dois por cento) do meu beneficio previdenciário [...]”.

A sentença recorrida destacou, com acerto, que a apelante, embora devidamente intimada para se manifestar em réplica sobre a contestação e os documentos apresentados, permaneceu silente (Certidão de ID 19068201). Nesse panorama, a ausência de impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura aposta no termo de autorização faz presumir sua veracidade, nos termos do artigo 411, inciso III, do CPC.

Em idêntica orientação:

(...). III. Razões de decidir:
A
relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme o art. 14 do CDC. Contudo, comprovada a contratação e a efetiva disponibilização dos valores, afasta-se o dever de indenizar. A ausência de impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura nos contratos juntados pela instituição financeira gera presunção de veracidade, nos termos dos arts. 411, III, e 437 do CPC.
A alegação de fraude em fase recursal caracteriza inovação, não sendo suficiente para desconstituir a prova documental robusta apresentada pela parte ré. IV. Dispositivo e tese recurso conhecido e desprovido. (TJMG; APCV 5002192-75.2024.8.13.0312; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio de Brito; Julg. 16/04/2026; DJEMG 22/04/2026).

(...).
5. Todos esses elementos, somados à ausência de impugnação específica da assinatura, levam à conclusão de que a contratação foi regular e os serviços foram efetivamente utilizados.
Somente seria o caso de impôr o ônus da prova da autenticidade à ré, nos termos do tema 1061 do STJ, caso houvesse impugnação concreta à autenticidade da assinatura, o que não ocorreu, no caso.
6. Diante desse contexto, verifica-se que a parte ré se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC, sendo os descontos no benefício previdenciário decorrentes de dívida existente e exigível.
7. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão do ônus de sucumbência. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação da parte ré provido e recurso de apelação da parte autora prejudicado. (TJRS; AC 5002756-37.2022.8.21.0042; Canguçu; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Eliziana da Silveira Perez; Julg. 28/08/2025; DJERS 29/08/2025).

Firme nessa premissa, a simples ausência de data no referido termo de autorização não possui o condão de macular o negócio jurídico formalizado entre as partes.

Isso porque, a ausência da data de assinatura, embora represente uma irregularidade formal, não é suficiente, por si só, para invalidar a manifestação de vontade, especialmente quando cotejada com os demais elementos dos autos. A ficha de filiação (ID 19068191) data de 2002, e os descontos, iniciados em 2010 (ID 19067778), perduraram por mais de uma década sem qualquer oposição da autora, seja perante o sindicato, a CONTAG ou o próprio INSS.

Esse comportamento prolongado e omissivo da apelante, que por anos aceitou passivamente os descontos, configura o que a doutrina e a jurisprudência denominam
supressio
, uma das vertentes do princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais (art. 422, do Código Civil).

A
supressio
implica, portanto, na perda de um direito pelo seu não exercício por um lapso temporal significativo, gerando na outra parte a legítima expectativa de que tal direito não mais seria exercido. A inércia da apelante por mais de 14 anos, recebendo seu benefício com os descontos mensais, cria a presunção de que ela, de fato, anuiu com a filiação e a respectiva contribuição.

Nesse sentido:

(...). III. Razões de decidir: 3. Não se aplica ao caso a suspensão determinada no irdr nº 2116802-76.2025.8.26.0000 (tema 59), pois a controvérsia trata da validade da filiação ao sindicato e não da ocorrência de dano moral
in re ipsa
.
4. Os elementos documentais apresentados pelo sindicato, especialmente os dados vinculados ao processo de assinatura eletrônica, são suficientes para atestar a regularidade da filiação. Não houve impugnação específica quanto à autenticidade desses documentos. 5. O conjunto probatório comprova a existência de filiação válida, com anuência expressa do autor, o que afasta a alegação de ilegitimidade dos descontos. 6. Desconto iniciado há 3 anos, sem qualquer insurgência. Conduta contrária a boa-fé objetiva. Aplicação da teoria da
supressio
.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para reconhecer a validade da filiação. Tese de julgamento: 1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas quando presentes elementos suficientes. 2. A existência de relação jurídica válida, demonstrada por documentos eletrônicos não impugnados, afasta a ilicitude de descontos realizados a título de contribuição sindical. 3. A expectativa legítima gerada pela conduta do apelante validou a cobrança da contribuição associativa. (TJSP; AC 1005020-47.2024.8.26.0637; Tupã; Turma III Direito Privado 1; Rel. Des. Gilberto Franceschini; Julg. 24/02/2026).

Ademais, a própria apelada informa que, assim que tomou conhecimento da insurgência da autora por meio da citação nesta ação, providenciou o cancelamento dos descontos, conforme demonstra a certidão de ID 19068192, datada de 15/09/2025, que informa o cancelamento em fevereiro de 2024 (ID 19068193). Tal atitude, a meu sentir, reforça a boa-fé da entidade, que agiu conforme o contrato e, uma vez manifestado o desinteresse, cessou a cobrança.

Dessa forma, comprovada a relação jurídica por meio de documento assinado pela autora, cuja autenticidade não foi contestada, e considerando a sua inércia por longo período, conclui-se que os descontos foram legítimos, decorrendo do exercício regular de um direito pela apelada (art. 188, I, do CC).

Por consequência, inexistindo ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar. A responsabilidade civil, seja ela contratual ou extracontratual, tem como pressuposto indispensável a prática de uma conduta antijurídica. Como os descontos foram devidamente autorizados, não há ilicitude na conduta da ré.

Portanto, os pedidos de restituição de valores, seja de forma simples ou em dobro, e de compensação por danos morais são improcedentes, devendo a sentença, neste ponto, ser mantida.

De toda sorte, verifica-se que a r. sentença reconheceu a qualidade da apelante como sendo litigante de má-fé – muito embora sem a fixação de multa -, por entender “que a alteração da verdade dos fatos pela autora ao negar contratação devidamente assinada configura conduta temerária”.

Entretanto, neste particular, entendo que a decisão merece reforma.

Isso porque, o reconhecimento e, por consequência, a aplicação de penalidades por litigância de má-fé, previstas nos artigos 80 e 81, do Código de Processo Civil, exige a demonstração inequívoca de dolo processual da parte, ou seja, a intenção deliberada de prejudicar o andamento do processo ou a parte contrária. O mero exercício do direito de ação, ainda que a pretensão seja julgada improcedente, não configura, por si só, litigância de má-fé.

No caso em comento, a apelante é pessoa idosa, aposentada como trabalhadora rural, e, portanto, enquadra-se na categoria de consumidora hipervulnerável. É plausível que, após tantos anos, não se recordasse de ter assinado um termo de filiação e autorização de desconto, ou que não tivesse, à época, a plena compreensão do alcance do documento que assinou. A própria ausência de data no termo de autorização (ID 19068190) contribui para a confusão e pode ter gerado na apelante a genuína crença de que a cobrança era indevida.

Ajuizar uma ação para questionar a validade de um débito que incide sobre sua verba de natureza alimentar, ainda que a pretensão não tenha sido acolhida, insere-se no exercício regular do direito de acesso à justiça, garantido pelo artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. Não se vislumbra, nos autos, qualquer ato que demonstre o dolo de falsear a verdade com o intuito de obter vantagem ilícita.

Portanto, o reconhecimento da apelante como tal mostra-se excessivamente rigorosa e deve ser afastada, uma vez que não restou demonstrado o dolo processual exigido para tal afirmação.

Considerando o provimento parcial do recurso, ainda que em parte mínima, para afastar a condenação por litigância de má-fé, deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e a ele
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação da apelante por litigância de má-fé.

Mantenho, no mais, a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)